Tribunal: TJSP
Processo: 1002581-46.2023.8.26.0654
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO. FURTO DE VEÍCULO. INDENIZAÇÃO CONTRATUAL. Autor pretende o recebimento de indenização prevista em contrato de proteção veicular, ante o furto de motocicleta ocorrido em maio de 2.023. Sentença de procedência. Apelo da ré. Contrato de proteção veicular oferecido por associação. Pacto que se afigura verdadeiro contrato de seguro atípico. Aplicação do

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO. FURTO DE VEÍCULO. INDENIZAÇÃO CONTRATUAL. Autor pretende o recebimento de indenização prevista em contrato de proteção veicular, ante o furto de motocicleta ocorrido em maio de 2.023. Sentença de procedência. Apelo da ré. Contrato de proteção veicular oferecido por associação. Pacto que se afigura verdadeiro contrato de seguro atípico. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Recusa ao pagamento de indenização. Alegação de que sindicância interna apurou inconsistências na narrativa dos fatos, concluindo pela potencial ocorrência de fraude. Procedimento, contudo, que, isoladamente considerado, não serve à negativa de cobertura. Necessidade de produção probatória sob o crivo do contraditório. Indenização contratual devida. Cota de participação, porém, que deve ser descontada do valor total, conforme pactuado. Questão levantada na contestação, ausente qualquer impugnação pelo autor em réplica. Sentença minimamente reformada. Pedido parcialmente procedente. Recurso parcialmente provido.